Tribunal: TJSP
Processo: 1001230-17.2017.8.26.0244
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA. MULTA DE TRÂNSITO. Notificações indicando o cometimento de duas infrações no Município de Ilha Comprida/SP, pelo veículo placa ETT1633, às 4h20 e 5h47 do dia 02.04.2017. Documentos emitidos pelo DER e PMSP comprovando que às 5h05 do mesmo dia foi iniciado o atendimento em razão de tombamento do referido veículo na Rodovia SP-222, Km 100+700m, no Município de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA. MULTA DE TRÂNSITO. Notificações indicando o cometimento de duas infrações no Município de Ilha Comprida/SP, pelo veículo placa ETT1633, às 4h20 e 5h47 do dia 02.04.2017. Documentos emitidos pelo DER e PMSP comprovando que às 5h05 do mesmo dia foi iniciado o atendimento em razão de tombamento do referido veículo na Rodovia SP-222, Km 100+700m, no Município de Pariquera-Açu, a cerca de 60 km de Ilha Comprida/SP. Impossibilidade de estar no local apontado pelos autos de infração, no dia e horários ali indicados. Procedência parcial da demanda. Sentença de improcedência reformada. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679445
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001230-17.2017.8.26.0244, da Comarca de Iguape, em que é apelante SÉRGIO LUIZ
FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA
COMPRIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001230-17.2017.8.26.0244 - Iguape - Voto no 29741
2
VOTO No 29.741
COMARCA: IGUAPE
APELAÇÃO CÍVEL No 1001230-17.2017.8.26.0244
APELANTE: SÉRGIO LUIZ FERREIRA (AJ)
APELADO: MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
Juiz de 1a instância: Guilherme Henrique dos Santos Martins
APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA. MULTA DE TRÂNSITO.
Notificações indicando o cometimento de duas infrações no
Município de Ilha Comprida/SP, pelo veículo placa ETT1633, às
4h20 e 5h47 do dia 02.04.2017. Documentos emitidos pelo
DER e PMSP comprovando que às 5h05 do mesmo dia foi
iniciado o atendimento em razão de tombamento do referido
veículo na Rodovia SP-222, Km 100+700m, no Município de
Pariquera-Açu, a cerca de 60 km de Ilha Comprida/SP.
Impossibilidade de estar no local apontado pelos autos de
infração, no dia e horários ali indicados. Procedência parcial
da demanda. Sentença de improcedência reformada. Recurso
provido em parte.
Trata-se de ação ajuizada por Sérgio Luiz Ferreira em face do
Município de Ilha Comprida, objetivando a anulação dos Autos de
Infração nos D1 001611 e D1 001614, com a exclusão da respectiva
pontuação em seu prontuário e a declaração de inexigibilidade dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001230-17.2017.8.26.0244 - Iguape - Voto no 29741
3
valores cobrados, bem como a condenação do réu ao pagamento de
indenização por danos morais e materiais.
A r. sentença julgou improcedente o pedido e, pela
sucumbência, condenou o autor a arcar com as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10%(dez por cento)
do valor da causa (R$ 31.600,00), na forma do artigo 85, § 2o, do Código
de Processo Civil (fls. 70/74).
O autor interpôs embargos declaratórios (fls. 76), os quais
foram parcialmente acolhidos, sem infringência do julgado (fls. 77/78).
Inconformado, apela o autor, alegando, preliminarmente,
cerceamento de defesa. No mérito, sustenta que no horário registrado
das multas estava sendo sorrido pelo DER e pela Polícia Militar na Rodovia
SP 222, km 100+700m. Aduz ainda que o requerido não juntou aos autos
os prontuários de seus agentes, conforme pleiteado, a fim de averiguar a
veracidade dos fatos apontados, fazendo um paralelo com o evento
registrado pelo DER na mesma data (fls. 80/84).
O Município não apresentou contrarrazões (fls. 94).
Não houve oposição ao julgamento virtual (fls. 119).
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001230-17.2017.8.26.0244 - Iguape - Voto no 29741
4
Como é cediço, sendo o juiz o destinatário da prova, pode
apreciá-la livremente, atendendo aos fatos e circunstâncias nos autos
(artigo 371 do Código de Processo Civil).
A propósito do tema, a jurisprudência do C. Superior Tribunal
de Justiça é firme no sentido de que “Não configura cerceamento de
defesa o julgamento da causa sem a produção de prova, quando o tribunal
de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a
existência de provas suficientes para seu convencimento” (AgInt no AREsp
865571/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 3a Turma, j.
28.1.2019, DJe 07.11.209).
No caso em apreço, os elementos constantes nos autos foram
suficientes para o julgamento da lide. Ademais, o próprio autor se
manifestou pela desnecessidade de produzir novas provas (fls. 65), sendo
inadmissível invocar, em sede recursal, violação ao artigo 373 do Código
de Processo Civil.
Logo, não há se falar em cerceamento de defesa.
Ao mérito.
Trata-se de ação objetivando a declaração de nulidade das
multas de trânsito, sob o fundamento de que estava em outro local na
data e horário apontados nos autos de infração, bem como indenização
por danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001230-17.2017.8.26.0244 - Iguape - Voto no 29741
5
Relata o autor que foi surpreendido com o recebimento das
notificações relativas a duas infrações de trânsito cometidas na cidade de
Ilha Comprida e emitidas pela divisão de trânsito municipal, referentes ao
veículo marca Subaru, modelo Imprenza 2.0, placa ETT1633: (a) AIT no D1
0001611 - Data: 02.04.2017 - Hora: 4:20 - Local: Marginal Candapui Sul no
100, Ilha Comprida/SP - Infração: “usar no veículo equipamento c/ som
em volume/frequência n/autorizado”; e (b) AIT no D1 0001614 - Data:
02.04.2017 - Hora: 5:47 - Local: Marginal Candapui Sul no 100, Ilha
Comprida/SP Infração: “promover na via exibição e demonstração de
perícia em manobra de veículo”.
Alega que, no mesmo dia e horário, estava sendo socorrido
pelo Departamento de Estradas de Rodagem - DER e pela Polícia Militar
do Estado de São Paulo, em decorrência de tombamento do mesmo
veículo, na Rodovia SP-222, Km 100 + 700 metros, Município de Pariquera
Açu, distante cerca de 60 km de Ilha Comprida, com início de atendimento
às 5:05hs e término às 9:08hs, o que indica a impossibilidade de ter
cometido as infrações indicadas nos autos de infração supra citados.
Razão assiste ao Apelante em relação à nulidade dos autos de
infração impugnados.
Depreende-se dos autos que as infrações apontadas nos AIT's
nos D1 01611 e D1 01614 foram cometidas no Município de Ilha
Comprida/SP às 4:20hs e 5:47hs, respectivamente (fls. 17/20 e 53/56).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001230-17.2017.8.26.0244 - Iguape - Voto no 29741
6
O acidente relatado pelo autor, por sua vez, ocorreu na
Rodovia SP-222, Km 100+700m, Município de Pariquera-Açú/SP, com
início de atendimento às 5h05 pelo DER (fls. 25) e às 5h30 pela Polícia
Militar do Estado de São Paulo (fls. 26/29).
Conforme consulta ao “Google Maps”, a distância entre os
dois locais é de cerca de 58 km, cujo trajeto, com trânsito normal, dura
cerca de 1h02m1.
Portanto, com razão o autor ao afirmar que não seria possível
ter cometido as infrações a ele imputadas, de modo que a r. sentença
deve ser reformada, para julgar parcialmente procedente a demanda,
declarando-se a nulidade dos Autos de Infração nos D1 01611 e D1 01614,
com a exclusão da respectiva pontuação do prontuário do autor, bem
como a inexigibilidade dos valores cobrados.
Por fim, impende consignar que o autor, em seu recurso de
apelação, não devolveu a este Tribunal ad quem o tema relativo ao pedido
de indenização por dano moral. Logo, em atenção ao princípio da
devolutividade, não há necessidade de qualquer pronunciamento sobre
essa questão, com fundamento no disposto no artigo 1.013 do Código de
Processo Civil.
Em razão da sucumbência recíproca, cada parte arcará com
metade das custas e despesas processuais, bem como com o pagamento
1 encurtador.com.br/hivwM (google maps: consulta em 10.03.2020, às 20:44hs)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001230-17.2017.8.26.0244 - Iguape - Voto no 29741
7
de honorários advocatícios do patrono da parte contrária, ora arbitrados
em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, observada a
gratuidade processual concedida ao autor. E, a teor do disposto no artigo
85, § 11, do Código de Processo Civil, majoram-se os honorários de
sucumbência devidos pelo Município para 12% (doze por cento) sobre a
mesma base de cálculo.
À vista do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.

OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
.